Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730580-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: ANDRÉ LUIS ALVES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CAPACIDADE DE AFETAR COM GRAVIDADE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1 – Ressalvado o entendimento pessoal do Relator quanto à impenhorabilidade das verbas salariais (artigo 833, IV, CPC, excepcionada apenas nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo), o qual é corroborado pelo julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema no 425 – REsp no 1.184.765/PA), a decisão agravada deve ser mantida. Isso porque, segundo a jurisprudência mais recente do STJ (Embargos de Divergência no 1.701.828/MG, Segunda Seção), “Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 2 – Verificando-se que, no caso concreto, a penhora de qualquer percentual da remuneração do Devedor é capaz de afetar a sua própria subsistência, deve ser afastada a possibilidade de constrição. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de se penhorar o salário da parte contrária para pagar o crédito exequendo (honorários advocatícios). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A dívida veiculada no processo não se reveste de natureza alimentícia. Os rendimentos de assalariado do Devedor não se configuram como de vulto a permitir que a subsistência dele seja colocada em risco para o pagamento perseguido [...] é certo que a constrição salarial almejada tem o condão de afetar com gravidade a subsistência do Devedor, que, nos termos da prova colacionada ao Feito, é servidor público da Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebe remuneração líquida equivalente a menos de pouco mais de 04 (quatro) salários mínimos. Nesse cenário, a penhora de verba salarial, como em asseverou o MM Juiz a quo, em qualquer percentual, tem o condão de prejudicar a subsistência do Devedor, não se admitindo a constrição pretendida pelo Credor. Assim, à luz da revisão dos fatos e provas analisados na origem, a penhora de verba salarial é capaz de comprometer a subsistência do Devedor, pelo que não deve ser admitida para o caso concreto” (ID. 33390756). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Incide, no ponto, a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ. 2. A modificação da conclusão a que chegou Tribunal de origem pelo cabimento da penhora de percentual da remuneração do executado ao entendimento de que, no caso concreto, seria preservada a dignidade e subsistência do devedor e sua família exigiria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1975476/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “a” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016